Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745103-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Informe a Agravante no prazo de 5(cinco) dias se a DECISÃO anterior foi devidamente cumprida pelo Agravado. Após cls para análise do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator